Tribunal: TJES
Processo: 5003085-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003085-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLORISVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FLORISVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA em face da decisão id 1327329, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória que, nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 0027451-70.2016.8.08.0024, deferiu a tutela possessória liminar postulada por COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA CETURB-GV, ora Agravada, determinando a desocupação do módulo nº 06, localizado no Terminal Urbano de Integração do Ibes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Pelas razões recursais (id 1327297), o Agravante requer a reforma da decisão vergastada sob os seguintes argumentos: (1) inexiste o débito indicado pela Agravada na petição inicial da ação judicial de origem, relativamente ao período de 2013 a 2016; (2) não restam demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada; (3) a exploração da atividade econômica no módulo nº 06, no Terminal Urbano de Integração do Ibes, é a sua única fonte de renda.

Pela decisão id 1370057, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1476314), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1609251).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 0027451-70.2016.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Do compulsar dos autos, verifico que os elementos trazidos à baila são suficientes para a concessão da medida da liminar ora pleiteada.

No caso vertente, a Autora pretende a reintegração de posse do módulo nº 06, localizado no Terminal Urbano de Integração do Ibes, no Município de Vila Velha, o qual foi concedido ao requerido, por meio de permissão de uso, com o fim de promover a exploração comercial.

Entretanto, o requerido está em atraso com o pagamento das mensalidades relativas aos aluguéis, débito este que foi diversas vezes cobrados dando a oportunidade de quitá-lo administrativamente.

Com o fim de resguardar direitos, realizou notificação ao requerido para que desocupasse o imóvel, em litígio, todavia, este se manteve inerte.

Os documentos acostados aos autos são capazes de comprovar que as partes firmaram Termo de Permissão de Uso Remunerada (fls. 80-85), no qual consta as seguintes cláusulas:

"11.1 - Essa PERMISSÃO de Uso será automaticamente revogada de pleno direito, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, mediante simples comunicação ao Permissionário e devendo o mesmo desocupar o módulo no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, na verificação das seguintes ocorrências, além de outras previstas nas demais cláusulas do presente Termo.
(...)
E) Atraso no pagamento a CETURB-GV do valor previsto na Cláusula Segunda ou de outros débitos resultantes desta PERMISSÃO, por um período superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do seu vencimento.
(...)
12 - A CETURB-GV poderá modificar ou revogar unilateralmente o presente Termo, dada sua natureza precária, quando o interesse público assim o exigir, considerando aqui o poder discricionário da Permitente para consentir e retirar o uso dos bens públicos".
A previsão supracitada reforça a concepção de que a permissão de uso é o ato administrativo pelo qual a Administração consente que certa pessoa utilize privativamente bem público, atendendo ao mesmo tempo aos interesses público e privado e, considerando a natureza jurídica de ato negocial, pode ser sempre modificado e revogado unilateralmente pela Administração, quando o interesse público o exigir, em razão da precariedade e do poder discricionário do permitente para consentir e retirar o uso especial do bem público. Ademais, no presente caso, consta o inadimplemento do requerido, sendo causa de revogação da permissão de uso em questão.

Considerando os documentos trazidos aos autos, outra solução não há senão a de acolher o pedido liminar, com o fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, já que atendidos os requisitos legais.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a desocupação voluntária do módulo nº 06, localizado no Terminal Urbano de Integração do Ibes, no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Consoante leciona a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, a permissão “
é o ato pelo qual a Administração faculta precariamente a alguém a prestação de um serviço público ou defere a utilização especial de um bem público
” (
in
Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Malheiros, pg. 438).

A noção da precariedade do ato de permissão de uso outorgada ao Agravante em 01.08.2000, cujo objeto consiste no módulo nº 06, localizado no Terminal Urbano de Integração do Ibes, restou bem explicitada no termo firmado entre as partes, consoante de pode inferir de sua cláusula 12 (id 1327431 – fls. 39):

“12 - A CETURB-GV poderá modificar ou revogar unilateralmente o presente Termo, dada sua natureza precária, quando o interesse público assim o exigir, considerando aqui o poder discricionário da Permitente para consentir e retirar o uso dos bens públicos.”

Além disso, o termo de permissão de uso prevê a hipótese de mora superior a trinta dias quanto ao pagamento dos valores devidos como causa de sua revogação, conforme previsto na cláusula nº 11.1, alínea “e”:

"11.1 - Essa PERMISSÃO de Uso será automaticamente revogada de pleno direito, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, mediante simples comunicação ao Permissionário e devendo o mesmo desocupar o módulo no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, na verificação das seguintes ocorrências, além de outras previstas nas demais cláusulas do presente Termo.
(...)
E) Atraso no pagamento a CETURB-GV do valor previsto na Cláusula Segunda ou de outros débitos resultantes desta PERMISSÃO, por um período superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do seu vencimento.
(...)”

No caso, a Agravada afirmou na petição inicial da ação de reintegração de posse que o Agravante “
foi notificado diversas vezes por encontrar-se em débito
” e que “
não efetuou regularmente o pagamento das mensalidades relativas aos aluguéis devidos à CETURB, desde 25 de janeiro de 2015 à 25 de janeiro de 2016
” (id 1327314 – fls. 03). Aduz, ainda, que a quitação posterior realizada pelo Agravante não afasta a aplicação da penalidade de revogação do termo de permissão de uso.

Vê-se que a causa de pedir deduzida pela Agravada, como fundamento da revogação do termo de permissão de uso firmado entre as partes, assenta-se no fato de que o Agravante teria descumprido com a obrigação de pagar, tempestivamente, o valor do aluguel mensal devido.

Neste contexto, o Agravante afirma, em suas razões recursais, que inexiste o débito indicado pela Agravada na petição inicial da ação judicial de origem, relativamente ao período de 2013 a 2016, o que restaria demonstrado no documento id 1327321 (fls. 10).

Ocorre que a Agravada não afirma haver débito em aberto em relação ao referido módulo nº 06, aduzindo, por outro lado, que o Agravante, de modo sistemático, tem descumprido a obrigação de pagar, no tempo devido, o aluguel mensal pactuado.

Pelo documento id 1327431 (fls. 48), verifica-se que o Agravante havia sido notificado no mês de março/2016 quanto à existência de débito do valor de R$ 1.805,78 (hum mil, oitocentos e cinco reais e setenta e oito centavos), relativamente às parcelas vencidas em 26.12.2014, 25.06.2015, 25.08.2015 e 26.01.2016, além da existência de parcela de R$ 277,24 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), vencida há menos de 30 dias.

O Agravante, quando notificado da existência do débito, promoveu a quitação do débito em atraso de R$ 2.151,18 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e dezoito centavos), consoante constou do parecer administrativo id 1327437 (fls. 04), o que, todavia, não afastou a aplicação de penalidade de revogação com fundamento na cláusula 11.1, alínea “e”, do termo de permissão de uso, do que foi cientificado em 09.05.2016 (id 1327437 – fls. 09).

A decisão que negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo ora Agravante, inclusive, assenta que o “
Sr. Florisvaldo Nascimento de Oliveira, pagou 10 (dez) dos 12 (doze) meses referentes ao ano de 2015 com atraso superior a 30 (trinta) dias
” (id 1327437 – fls. 42).

Ademais, é possível extrair dos autos que o Agravante, relativamente às parcelas vencidas em 26.12.2014, 25.06.2015, 25.08.2015 e 26.01.2016, apenas promoveu a quitação após notificado para tanto, em março/2016.

Destarte, verifica-se que o Agravante, de fato, descumpriu a obrigação de, tempestivamente, promover a quitação das parcelas decorrentes do termo de permissão de uso, incorrendo, por tal razão, na penalidade descrita na cláusula nº 11.1, alínea “e”, do contrato, a qual não é elidida por quitação posterior, mormente quando o descumprimento da obrigação é contínuo.

Sobreleva registrar que a revogação do termo de uso, por descumprimento de cláusula contratual, restou apurada em sede de processo administrativo que resguardou o direito de defesa ao Agravante, que, inclusive, apresentou recurso administrativo.

Por fim, notificado para desocupar o módulo objeto do termo de permissão de uso em junho/2016, restou inerte o Agravante (id 1327437 – fls. 50), resultando, deste comportamento, o esbulho possessório a menos de ano e dia, considerando que o ajuizamento da ação judicial de origem ocorreu em 26.08.2016 (id 1327314).

Deste modo, inobstante tenha sido deferido, em sede liminar, o efeito suspensivo ao presente recurso, conclui-se que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca do deferimento da tutela possessória postulada pela Agravada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento. Revogo a decisão liminar id 1370057.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003085-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FLORISVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA CETURB-GV

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERMO DE PERMISSÃO DE USO – REVOGAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante
cediço, a permissão é
o ato pelo qual a Administração Pública faculta precariamente a alguém a prestação de um serviço público ou defere a utilização especial de um bem público
.

2. Caracterizada a hipótese de revogação do termo de permissão de uso, a ausência de desocupação do bem público consubstancia ato de esbulho, tornando devida a concessão da tutela possessória postulada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante FLORISVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e Agravada COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA CETURB-GV;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.